Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707568-10.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ELISIA RICARDA FERREIRA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 35729249), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007